Tribunal: STF
Processo: RE 78266
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
A incidência do verbete 146 da "Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal" pressupõe condenação em primeiro grau e recurso interposto somente pelo réu, pois esta Corte vem reafirmando que a mencionada regra jurisprudencial não pode ser ampliada para abranger o caso em que, absolvido em primeira instância, seja o réu condenado pelo Tribunal que julgue o apelo do acusador.